Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-22.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004977-22.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA FABIANA DA SILVA - CPF: 884.902.891-15 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ANSELMO CABO DA SILVA - CPF: 706.588.061-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSALINA CABO DA SILVA (APELANTE), CLAUDIA FABIANA DA SILVA - CPF: 884.902.891-15 (VÍTIMA), GISELE FABIANA DA SILVA - CPF: 061.313.121-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – PALAVRA DA VITIMA FIRME E COERENTE – ESPECIAL RELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL POSSIBILIDADE – APELANTE QUE CONFIRMOU TER SE APROXIMADO DA VÍTIMA – VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE – ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 61, II,
“F”
DO CÓDIGO PENAL – RITO DA LEI Nº 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– TEMA REPETITIVO 1197 – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP Nº 2.026.129/MS) – PENAS MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

O crime de
descumprimento
de
medidas
protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

Não ocorre
bis in idem
na aplicação da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal em caso de crimes processados sob o rito da Lei nº 11.340/2006, pois, a agravante foi acrescida pela própria Lei Maria da Penha objetivando recrudescer a punição pelos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1197, já decidiu que
"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".
(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.).

Embora reconhecida a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, inviável a sua aplicação, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo cominado ao crime, atraindo a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
João Anselmo Cabo da Silva,
em relação aos termos da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1004977-22.2020.8.11.0006, condenando
João
pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, inicialmente em regime aberto. (Id. 167232391).

Inconformado com a sentença condenatória, João Anselmo manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela: 1. Absolvição do acusado, por falta de prova segura das autorias delitivas, art.386,VII do CPP. 2. Reconhecer e aplicar a atenuante da confissão em relação ao crime de violação de medida protetiva. 3. rejeitar a agravante inserta na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, conforme debatido no item IV. (Id. 167232401).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do presente recurso e no mérito por seu improvimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 167232403).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 197264669).

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas e Vias de fato [art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos – 2. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas – inviabilidade – réu que não confessou a prática delitiva – 3. Almejada a exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal – improcedência – jurisprudência pátria acolhe entendimento de que a aplicação da mencionada agravante nos feitos que seguem o rito da Lei nº 11.340/2006, não configura bis in idem – P elo desprovimento do recurso.”

É o

relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Anselmo Cabo da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1004977-22.2020.8.11.0000, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
.

Depreende-se na denúncia:

“[...] Consta no incluso caderno informativo que, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 21h00min, defronte à residência localizada na Rua dos Professores, n.º 232, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
João Anselmo Cabo da Silva
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em benefício da vítima Cláudia Fabiana da Silva, sua ex-convivente, nos autos de Código Apolo 260604, sob n.º 1076-63.2020.811.0006, bem como praticou vias de fato em seu desfavor, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) meses, sendo que, à época dos fatos, estavam separados há cerca de 05 (cinco) anos, possuindo um filho em comum.

Narram os autos, ainda, que, desde o rompimento, o denunciado persegue a vítima, a qual solicitou medidas protetivas de urgência nos autos de código apolo 260604, noticiando, supostamente, o cometimento pelo denunciado dos delitos de dano e ameaça em seu desfavor, as quais foram deferidas em 20.02.2020 e o denunciado devidamente intimado em 21.02.2020, sendo a ele imposta proibição de aproximar-se, no limite mínimo de 300 metros, e manter contato com a vítima e seus familiares Todavia, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, ao chegar em sua casa, retornando de um sítio, a vítima deparou-se com o denunciado, embriagado, defronte a sua residência, momento em que ele passou a ofendê-la, dizendo-lhe “você estava no sítio dando para seus primos, né, sua vagabunda, biscate” e praticou vias de fato em seu desfavor, desferindo-lhe diversos socos na cabeça, a qual estava protegida com capacete (fls. 08/08-verso, IP), descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas e vigentes. [...]”
(Id. 167232308)

A defesa requer a absolvição de
João
, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria dos crimes.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está consubstanciada na decisão de concessão de medidas protetivas em favor da vítima Cláudia Fabiana da Silva, intimação do recorrente acerca das medidas protetivas (Id. 167232311), termo de exibição e apreensão (Id. 167232312), relatório policial (Id. 167232313), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Após a instrução processual, a Magistrada de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Atribui-se ao réu a conduta de descumprir medida protetiva aplicada em prol da vítima Cláudia Fabiana da Silva.

A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 38406721 – pp. 05/07), decisão concedendo medidas protetivas de urgência em prol da vítima nos autos código Apolo 260604 e certidão do oficial de justiça intimando o acusado (ID. 38406734), além das declarações da vítima e testemunhas.

Quanto à autoria, vejamos as provas produzidas.

A vítima Cláudia Fabiana da Silva, ao prestar depoimento em Juízo, confirmou o depoimento dado em sede policial e asseverou que:
“(...)
eu cheguei do sítio e ele estava escondido atrás do muro da minha casa, aí quando eu cheguei de moto, ele apareceu, né. Aí ele falou que era pra, como se diz, perguntou pra mim onde eu estava, né, eu disse que estava pro sítio, ele falou assim pra mim que ele ia me ensinar, como se fala, a respeitar homem. Aí ele queria que eu abrisse a porta, o portão. Eu falei eu não vou abrir, porque a minha filha não está aqui, não tem como eu abrir, eu vou ter que ligar pra ela e aí foi na onde eu liguei pra minha filha, pra ela estar vindo lá, que até, inclusive, ele estaria lá na frente (...)sim, eu estava com medida protetiva também. Tinha pouco tempo que ele tinha saído da cadeia também. Era descumprimento de medida, ele sempre descumpriu a medida de ir na porta da minha casa (...)
Defesa
: Depois que a senhora pediu medida protetiva, alguma vez a senhora ligou pra ele? Pra ele ir até sua casa?
Vítima
: Não, em nenhum momento (...)”(id. 66952459).

O acusado, por seu turno, interrogado em sede policial, negou a prática do delito e, em Juízo, usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem, atribui-se ao réu a conduta de descumprir medidas protetivas aplicadas à vítima em 20/02/2020, ocasião em que foi devidamente intimado em 21.02.2020, nos autos cod. n. 260604 - conforme certidão constante no id. 37493748.

Assim, depreende-se do presente feito provas robustas e cristalinas que evidenciam que o réu, mesmo ciente das restrições e proibições impostas por meio das medidas protetivas de urgência, comparecendo à residência da vítima, descumprindo, portanto, o que foi imposto.

Diante de tais considerações, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do mesmo e o resultado lesivo, tratando-se de fatos típicos e inexistindo causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a aplicação de um veredito condenatório.

Art. 21 do Decreto-lei 3.688/41
.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 37493761 – pp. 03/05) e termo de declaração da vítima.

Conforme transcrição acima, a vítima, ao ser inquirida tanto em sede policial como em Juízo, confirmou que o acusado lhe agrediu com tapas e socos enquanto estava com capacete, vejamos: “(...) ele pegou, chegou mais próximo de mim e começou dar murro no capacete, murro no meu capacete, ele tentou tirar o meu capacete, ele não conseguiu. Aí ele começou dar murro no capacete, deu vários murros no capacete. Aí meu celular ficou ligado, porque eu fiquei falando com minha filha, o celular ficou ligado, a minha filha ouviu. Aí minha filha veio correndo, né, mais o meu irmão e conseguiu imobilizar ele, né. Nesse momento, os vizinhos já tinham ligado pra polícia, né, referente ao fato. Aí logo que meu irmão chegou, a polícia também já chegou e levou ele pro CISC (...)”(...)”(id. 66952459).

O acusado, por seu turno, interrogado em sede policial, negou a prática do delito e, em Juízo, usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Eis a prova judicializada e dela se extrai com segurança que Valdemir praticou a contravenção penal de vias de fato, eis que se trata de uma espécie de violência física contra pessoa que não deixa lesões ou marcas externas nem internas, exigindo somente o contato físico, como o narrado nos autos.

A vítima foi enfática ao afirmar que o denunciado a lhe atingiu murros na cabeça, que estava protegida com capacete, caracterizando assim, a contravenção penal de vias de fato
.

Importante frisar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima, desde que coerente e uníssono com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, deve ser considerada para fins de condenação, o que é o caso dos autos.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado (...)Recurso não provido. (N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado a contravenção em comento, não havendo razões para suspeitar de erro ou má-fé nos ditos da ofendida, que não foram desacreditados pelos argumentos da defesa técnica, razão pela qual o pedido de absolvição não merece amparo.

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “
não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018
].

Acerca do tema, eis a jurisprudência:

“(...)
Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica – na contravenção de vias de fato, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.
(N.U 0002386-12.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) (gn).

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o denunciado
JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, brasileiro, nascido em 25/06/1985, filho de Rosalia Cabo da Silva, por transgressão aos ditames do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 c.c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, nas disposições da Lei nº 11.340/066.
[...]”
(Id. 167232391)

Na delegacia, a vítima Cláudia Fabiana da Silva relatou que
João
foi à sua casa, no dia 08 de agosto de 2020, por volta de 21h, alcoolizado e começou a falar
“você estava no sítio dando para seus primos né, sua vagabunda, biscate”
, em seguida passou a bater na cabeça da ofendida, que estava de capacete, não possuindo lesão aparente, mas sentiu fortes dores de cabeça (Id. 167232312, p. 11/12).

Em juízo, a vítima ratificou integralmente a versão narrada na fase extrajudicial.

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da filha da vítima, a informante Gisele Fabiana da Silva, que confirmou ter ouvido o apelante gritando com a ofendida, xingando-a de
“vagabunda, biscate”
, além de ter ouvido barulhos que pareciam pancadas, tendo ouvido sua mãe gritando
“ele está me batendo, ele está me batendo”
. Após, sua mãe lhe disse que que o recorrente estava dando pancadas no capacete da vítima, que estava sem sua cabeça (Id. 167232313, p. 13/14).

O recorrente, na fase inquisitorial, confirmou ter ido à residência da vítima na data dos fatos, todavia alegou que teria ido apenas para conversar, negando as agressões praticadas (Id. 167232312, p. 20/22).

Em juízo,
João
manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Quanto ao pedido da defesa de absolvição das vias de fato por insuficiência probatória, não merece ser acolhido, pois ante provas produzidas em ambas partes da instrução processual e em consideração a palavra da vítima que possui grande valia dada à característica do crime, que, muitas vezes é cometido somente na presença da vítima, como foi caso.

Nesse viés, acompanha o aresto de minha autoria:

[...] Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela. [...]
(N.U 0004172-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023)

Nesta toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também caminha no sentido de salvaguardar as vítimas de violência doméstica:

[...] No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angústia via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 3.
Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie
. Precedentes. [...]
(STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015) (negritou-se)

Com relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, o pleito absolutório também não merece guarida.

Ressalto que o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, ou seja, basta a violação da ordem judicial para que se configure a prática delitiva, não sendo necessária a ocorrência de um novo ato de violência para que o crime seja tipificado.

No caso, há comprovação do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima em 20/02/2020, pelo período de 06 (seis) meses, ao passo que o apelante foi intimado dessas medidas em 21/02/2020 (Id. 167232311).

Inobstante, está fartamente comprovado nos autos que
João
descumpriu essas medidas protetivas, mormente àquela em que proibia a sua aproximação à ofendida no limite de 300 m (trezentos metros) e de manter contato com esta, uma vez que teria ido à residência de Cláudia no dia
08/08/2020
, tendo-a xingado e a agredido.

Desse modo, analisando detidamente as provas produzidas, constato que a autoria está devidamente comprovada pela palavra da vítima corroborada com o contexto fático probatório dos autos.

Assim nos leciona este E. Tribunal de Justiça:

[...]
Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.
Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem os elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.
Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
.
(N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (negritou-se)

Não obstante, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023) (negritou-se)

Assim, resta evidenciado tanto pelo depoimento da vítima e pela informante na fase inquisitiva, sendo a ofendida ouvida em juízo, onde as duas versões apresentadas corroboram com o crime tipificado na denúncia, que o apelante cometeu a infração penal.

Assim, inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de autoria, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Com relação ao pretenso reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea, entendo que deve ser reconhecida apenas em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o recorrente nega a prática de agressões contra a vítima.

Na delegacia,
João
confirma ter ido à residência da vítima, e estava conversando com ela (Id. 167232312, p. 20/22).

No entanto, a pena-base do crime do artigo 24-A foi fixada no mínimo legal.

Dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Houve a reanálise recente do teor da mencionada Súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo decidido, por maioria, o seu não cancelamento:

[...] A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ. 5. Na hipótese, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte. [...]
(AREsp n. 2.636.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Neste aspecto, inviável a aplicação da atenuante de pena da confissão espontânea, ante o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao pretenso afastamento da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal, razão não assiste à defesa.

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

A mencionada agravante foi reconhecida pela magistrada de piso em razão de o apelante ter se prevalecido de relações domésticas e com violência contra a mulher.

Não há
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal, quando o delito for processado sob o rito da Lei Maria da Penha. Isso porque essa agravante visa justamente recrudescer a punição nos crimes de violência doméstica contra a mulher.

O entendimento adotado pela juíza sentenciante está em consonância com a orientação firmada na Corte Cidadã, no Tema Repetitivo 1197, em relação à agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal:

[...] "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".
(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Desta feita,
a pena aplicada pela magistrada de piso não merece qualquer reparo, eis que a dosimetria foi realizada de acordo com os critérios adotados pela legislação pátria, qual seja, o método trifásico de cálculo da pena, de forma fundamentada, visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
João Anselmo Cabo da Silva
, apenas para
reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal
, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, todavia,
deixo de aplica-la
, em razão do teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada, no tocante às penas aplicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025